Tribunal: TJES
Processo: 5012571-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012571-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA MARIA LEONEL SOARES COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012571-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
IARA MARIA LEONEL SOARES COSTA.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO A REAJUSTE ESCALONADO AUTOMÁTICO PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA (TEMA 911/STJ). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, professora da rede municipal de Vila Velha, busca o enquadramento salarial e o pagamento de diferenças retroativas com base no Piso Nacional do Magistério (Lei 11.738/2008). Alega que o Município utiliza gratificações e vantagens pessoais para mascarar o descumprimento do piso, que deveria incidir sobre o vencimento-base, e requer que o reajuste seja aplicado de forma escalonada em toda a carreira.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado de origem realizou análise comparativa entre o piso nacional e o vencimento efetivo da autora entre os anos de 2020 e 2025, constatando que os valores pagos a título de vencimento-base sempre foram superiores ao mínimo legal estabelecido pelas Portarias do MEC.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a nulidade da sentença por confusão entre os conceitos de vencimento e remuneração. Sustenta que o Município "aniquila" as progressões ao não reajustar o vencimento inicial da tabela e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1218 do STF.

4. O recurso não merece provimento. De início, indefere-se o pedido de sobrestamento. O Tema 1218 do STF discute a constitucionalidade do piso como base de cálculo para o vencimento inicial com reflexos nos demais níveis. Ocorre que, no caso concreto, a improcedência se fundamenta no fato de que o vencimento-base da autora já supera o piso, o que torna a discussão sobre reflexos secundária à prova da violação do patamar mínimo, que não ocorreu. No mérito, a distinção entre vencimento e remuneração é clara e foi respeitada na origem. Conforme as fichas financeiras e a tabela comparativa constante na sentença, o valor utilizado para o cotejo foi o vencimento-base, excluindo-se as vantagens pecuniárias variáveis. A Lei Federal nº 11.738/2008 garante que o vencimento inicial não seja inferior ao piso, mas, conforme decidido pelo STJ no Tema 911, não há determinação de incidência automática de reajustes em toda a carreira ou reflexo imediato sobre vantagens, salvo se previsto em lei municipal específica. Verificado que a autora percebe vencimento-base acima do piso proporcional à sua carga horária, inexiste ato ilícito ou defasagem a ser sanada pelo Judiciário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)